Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725982-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM RECORRIDA: SUL BRANDÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INVESTIMENTO EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADO. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORÁVEL. SALDO REMANESCENTE. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. São impenhoráveis os valores depositados em poupança limitados a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, inciso X, CPC). Precedentes do TJDFT. 1. 1. Não comprovado que a quantia bloqueada foi extraída dessa modalidade de investimento, mantida sua penhora. 2. Somente a quantia que o agravante comprovou ser oriunda de crédito salarial, e não a integralidade dos valores constantes de sua conta corrente, justifica o afastamento do bloqueio judicial, em face de sua natureza alimentar impenhorável (art. 833, inciso IV, CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 833 do CPC, aduzindo que a decisão resistida não teria considerado a impenhorabilidade de valores relativos a caderneta de poupança e/ou investimentos. Verbera que a conta bancária objeto da constrição totaliza valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ no sentido de que serem impenhoráveis os valores relativos a investimentos. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como a redistribuição dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente.” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. No tocante ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017